Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos; REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal requerida se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos, destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão.
2. “3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. [ ] 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível” (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
3. O conjunto probatório evidencia que a ré comercializava pelo Whatsapp materiais digitais referentes a curso preparatório da autora, oferecendo e colocando-os à disposição do público sem autorização, irrelevante ter sido ou não concluída a venda que estava sendo negociada pelo Whatsapp. 3.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação da ré à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.